Tribunal: CARF
Processo: 10880.954383/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954383/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.571 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954383/2013-56
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954383/2013-56

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e
aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem
deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo
as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-82.244, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ SPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 64.116,86.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 11 que não homologou a compensação declarada no(s) PER/DCOMP(s)
vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2006.
O crédito no montante de R$ 90.381,26 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
36358.98990.180709.1.7.02-5973 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi
apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954383/2013-56

Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo indicadas no
PER/DCOMP foram confirmadas como segue:

O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 17 a 26, pela qual alega, em apertada síntese, o seguinte:
 conforme extrato em anexo o valor de R$ 2.410,05 refere -se ao IRRF incidente
sobre operações financeiras efetuadas no Banco Bradesco;
 o IRRF correspondente aos serviços prestados para a Prefeitura Municipal de
Várzea Paulista (CNPJ 45.780.087/0001-03 - R$ 31.259,70), é confirmado
pelas notas fiscais ora apresentadas;
 o comprovante de arrecadação em anexo, comprova o efetivo recolhimento do
valor de R$ 90.381,26; e,
 o IRPJ devido por estimativa em julho e dezembro de 2006 fora compensados
com o saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre de 2003”.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
parcialmente procedente para reconhecer a disponibilidade, para fins de compensação, do saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 no valor de R$ 64.116,86. Decidiu a DRJ que o
saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como segue:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954383/2013-56

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, carreando aos autos sua documentação e contábil e reiterando os argumentos
delineados na Manifestação de Inconformidade, destacando, em síntese, que:
“(...)
II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE IMPÕEM A REFORMA DA
DECISÃO DA DRJ
Trata-se de processo administrativo visando o reconhecimento do direito ao
aproveitamento do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2.006, cuja glosa do
indébito refere-se a pagamentos de estimativas, compensações não homologadas e ao
imposto de renda retido na fonte – IRRF de R$ 27.922,58, relativo as três fontes
pagadoras abaixo indicadas:

Apesar da demonstração cabal do direito creditório, a DRJ julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo o indébito de pagamentos,
compensações não homologadas e, no que tange ao IRRF, defendendo que a Recorrente
não faria jus ao aproveitamento deste crédito em função da prestação de seus serviços,
posto que não fora apresentado os respectivos informes de rendimentos pelas fontes
pagadoras. Vejamos:
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento
do "Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda
Retido na Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa
beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos
DARF de recolhimento do tributo.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954383/2013-56

Frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a
seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para
confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais. (...)
Vale lembrar que se a fonte pagadora deixar de prestar as informações relativas
ao tributo retido, a constatação da falta fica na dependência de um eventual
procedimento de fiscalização e/ou denuncia do beneficiário do rendimento.
Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo
contribuinte, não se mostram hábeis a comprovar a retenção incidente sobre os
pagamentos recebidos.
Destarte, não é possível confirmar o IRRF destacado na(s) NF(s) apresentada(s)
pelo contribuinte.
Ocorre que referido entendimento está totalmente equivocado, devendo ser reformado
pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a Recorrente é
detentora do crédito pleiteado, o que impõe a validação do crédito, sob pena de
enriquecimento ilícito do erário.
Muito embora a Recorrente não tenha localizado os informes de rendimentos das
referidas fontes pagadoras, há elementos suficientes para comprovação (i) do
oferecimento à tributação das receitas pertinentes aos referidos serviços, assim como (ii)
a comprovação do recebimento líquido dos serviços prestados (com os respectivos
descontos de IRRF).
Demonstrada nos presentes autos a ocorrência da retenção de IRRF, não há dúvidas de
que esse montante pode compor o saldo negativo da Recorrente. Isso porque, se o
numerário relativo às retenções não foi eventualmente entregue ao erário, isso é um
problema exclusivo da Administração Fazendária e das fontes pagadoras.
Insista-se: a Recorrente não pode ser punida com a glosa de seu crédito, uma vez que a
retenção foi feita pela fonte pagadora.
Segundo o Parecer Normativo COSIT 1/2002, ocorrendo a retenção e o não
recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício
e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e
compensar o imposto retido.
Logo, considerando que a Recorrente sofreu as retenções de IRRF (como pode ser
observado dos documentos anexados aos autos), não há dúvidas de que ela pode
aproveitar-se dos tributos descontados de seus rendimentos.
Do cotejo entre as informações lançadas nas referidas notas fiscais eletrônicas, com os
Livros Diários ora acostados, é possível confirmar o recebimento líquido pelos serviços
prestados, fazendo incidir, portanto, os ditames do Parecer Normativo COSIT 1/2000 à
situação em apreço.
Por fim, acostamos aos autos cópia do Razão Contábil da conta de receitas de prestação
de serviços do referido período, assim como da folha do Livro Diário das referidas
operações (com cópia da folha de abertura e encerramento), a fim de comprovar a
idoneidade do crédito apropriado pela Recorrente.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954383/2013-56

III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso administrativo,
para os fins de reformar a decisão a quo, reconhecendo-se o indébito e homologando-se
as compensações formalizadas pela Recorrente.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
26.264,40, do ano-calendário de 2006 (R$ 90.381,26 (Valor pleiteado no Per/DComp no
36358.98990.180709.1.7.02-5973) – R$ 64.116,86 (Valor reconhecido pela DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da discussão do Direito Creditório
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca do direito creditório oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 composto por parcelas de retenção de IRRF.
A DRJ não reconhecer parcela do crédito em discussão sob o argumento de que “o contribuinte
tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados,
cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em
caso de a própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a
apresentação dos DARF de recolhimento do tributo”. Aduzindo, ainda, que “que documentos da
própria emissão do contribuinte não fazem prova a seu favor, havendo-se que recorrer às
empresas participantes da transação para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou
notas fiscais”.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954383/2013-56

Por outro lado, a Recorrente alega fazer jus ao direito creditório pleiteado, pois,
embora, não tenha localizado os informes de rendimentos das referidas fontes pagadoras, há
elementos suficientes nos autos para comprovação (i) do oferecimento à tributação das receitas
pertinentes aos referidos serviços, assim como (ii) a comprovação do recebimento líquido dos
serviços prestados (com os respectivos descontos de IRRF). De acordo com a Recorrente, restou
demonstrada nos presentes autos a ocorrência da retenção de IRRF, ante o cotejo entre as
informações lançadas nas referidas notas fiscais eletrônicas, com os Livros Diários ora acostados
em sede recursal.
Analisando os autos, entendo assistir, parcialmente, razão à Recorrente. Explique-
se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954383/2013-56

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do direito creditório em debate, já que além das notas fiscais
eletrônicas, carreou aos autos cópia do Razão Contábil da conta de receitas de prestação de
serviços do referido período, assim como da folha do Livro Diário das referidas operações (com
cópia da folha de abertura e encerramento), a fim de comprovar suas alegações.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora realizar o pleito considerando as provas constantes
dos autos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954383/2013-56

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 235
DF CARF MF
Original